Tribunal: TJDFT
Processo: 0735948-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a obrigatoriedade de operadora de plano de saúde autorizar e custear tratamento fisioterápico domiciliar prescrito por médico assistente, bem como o cabimento de reparação por danos morais em razão da negativa administrativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura de fisioterapia domiciliar indicada por prescrição médica, à luz da legislação aplicável aos planos de saúde, e a configuração de danos morais decorrentes da negativa administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se à Lei no 9.656/1998 e ao CDC, aplicando-se a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.
4. A indicação do tratamento mais adequado compete ao médico assistente, sendo indevida a interferência da operadora quanto ao procedimento prescrito, sobretudo quando evidenciada a necessidade clínica e o risco de agravamento do quadro de saúde.
5. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS revela-se abusiva quando demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento domiciliar, nos termos do art. 51, inc. IV e § 1o, do CDC.
6. O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, autoriza a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando comprovada sua eficácia e adequação ao plano terapêutico, circunstância verificada no caso concreto.
7. A recusa administrativa da operadora, baseada em interpretação contratual não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade (Tema 1.365 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, inc. IV e § 1o. Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07096397020218070009, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 23.12.2022. TJDFT, APC 07047618820198070004, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 13.09.2022.